Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-23.2023.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000838-23.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE ROMERO - CPF: 978.454.931-04 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000838-23.2023.8.11.0038

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CLEIDE ROMERO

Recorrido
:
BANCO DAYCOVAL S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA SUSCITADA NO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLAR
AS. VÍCIO NÃO COMPROVADO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Cuida
-se de
ação

declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer
,
reparação

por

danos

materiais
e
morais
c/c
antecipação
da tutela
proposta

por
CLEIDE ROMERO
em
face de BANCO DAYCOVAL S.A.
Sustenta
,
em

síntese
, a
autora

vem

sendo

vítima
de
fraude

desde

janeiro
/2022,
por

condutas

ilícitas

praticadas

pelos
Bancos
Daycoval
e Master
refe
rente

à

contratações
de
cartões
de
créditos

consignados

não

solicitados
.
Afirmou

ainda
que no
último

mês
de
Maio
/2023
em

ter
a
sua

conta

bancária
no Bradesco
invadida
/
hackeada

por

estelionatários
,
nos

quais

realizaram

empréstimos

pessoais
e
consignados

em

seu

nome
,
bem

como

ainda

promoveram
a
transferência
dos
valores
para
terceiros

desconhecidos
.
Aduziu
que as
instituições

financeiras

Daycoval
e Master
lançaram
no
nome
da
autora

Cartões
de
Créditos

Consignados

não

solicitados
/
autorizados
pela
autora
,
estan
do
o
Cartão

Daycoval

ativo

desde
o
dia
04/01/2022 e o
Cartão
Master
desde
o
dia
22/11/2022, ambos
respectivamente
com
descontos

contínuos
e
mensais
de R$ 127,90 (cento e
vinte
e
sete
reais e
novamente
centavos) e R$ 44.17 (
quarenta
e
quatro
reais e
dezesse
te
centavos). Por
fim
,
disse
que
está

discutindo

judicialmente
as
demais

transações
. Nos
pedidos
,
requereu

liminarmente
a
suspensão
do
desconto
e no
mérito
, a
nulidade
do
contrato
, a
restituição
do valor
descontado

na

importância
de R$2.737,84 (
dois mil, s etecentos e trinta e sete
reais e
oitenta
e
quatro
centavos)
em
dobro e a
reparação

por

danos

morais
. O
requerido

sustentou
que
os

contratos

foram

assinados
pela
parte

autora
,
os

valores

creditados

em

sua

conta
e que
os

contratos

digitais

são

realizados

me
diante

acesso
com login e
senha
. É a
síntese
do
necessário
. PRELIMINAR - Da
incompetência do juizado especial Deixo para apreciá -la em
conjunto com o
contexto

geral

fático
/
probatório
, visto que
tal

questão
se
confunde
com o
mérito
. FUNDAMENTO As parte
s
colacionaram

acervo
documental
suficiente
,
razão
pela qual,
diante
do
caráter

simplificado
que
impera
no
âmbito
dos
juizados

especiais
,
despicienda
a
realização
de outros
atos

processuais
, visto que
bem

instruído
o
feito
.
Portanto
,
realiza
-se o
julgament
o

antecipado
do
mérito
, a
teor
do que
autoriza
o art. 355, I, do CPC. MÉRITO A
inversão
do
ônus
da
prova
libera o
consumidor do ônus de provar a existência dos fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
passando
a
incumbência
à
parte

contrária
que
deverá

comprova
r
a
existência
de
fatos

impeditivos
do
direito
da
parte

reclamante
,
em

virtude
da
presunção

passar
a ser
favorável
a
ele
. A
requerida

acostou

aos
autos
contratos
de
empréstimos

assinado

eletronicamente
pela
parte

autora
,
acompanhados
do
documento

pessoal
e

biometria
facial
quando
da
contratação

nos
ID’S 123823572, 123823571, 123823555, 123823570, 123823581 e 123823579, 123823565 e 123823576 e TED
nos
ID’S 123823585 e 123823584. A
parte

requerente

em

impugnação

passou
a
alterar

os

fatos
,
afirmando
que
nunca

questionou
a
contratação
“
Primeiramente
,
cabe

ressaltar
que a
autora
jamais
demonstrou

negativa
de
alguma

contratação
com o banco
réu

em

relação
a
empréstimos
,
porém
, jamais
teve

intenção
de
contratar

cartão
de
crédito
,
pretendia
-se,
na

realidade
,
apenas
a

celebração
de
empréstimo

consignado
. É
nítida
a
abusividade
do banco
réu
, que
coloca

consumidores

em

posição
de
desvantagem

exagerada
,
relacionando
o
empréstimo

consignado
à
contratação
de
cartão
de
crédito
,
impondo
, contra
os
interesses do
consumidor
,
um
a

vantagem

manifestamente

excessiva
”. SIC. No
entanto
, a
narrativa
inaugural é
taxativa

ao

afirmar
que “A
autora

vem

sendo

vítima
de
fraude

desde
Janeiro de 2022,
inicialmente

por

condutas

ilícitas

praticadas

pelos
Bancos
Daycoval
e Master,
por

contrataçõe
s
de
Cartões
de
Créditos

Consignados

não

solicitados
” SIC e que “
Salienta
-se
Excelência
que o a
cobrança

indevida

feita

pelo
Banco
Daycoval
,
bem

como
a
permanência
dos
descontos

indevidos

feitos

pelo
Banco Master,
somente

foi

descoberto
pela
autora

após
o
novo golpe
sofrido
no
mês
de Maio de 2023,
ora

objeto
dos autos nº 1000836-53.2023.8.11.0038,
quando

acessou
o site do INSS e
pode

perceber
que,
além
do Banco Master
continuar
a
realizar

cobranças

indevidas
no
seu

benefício

previdenciário
,
também

existia

c
obranças

indevidas

feitas

pelo
Banco
Daycoval
” SIC.
Ademais
,
os

documentos

apresentados
pela
ré

contêm

inúmeras

informações

digitais
que
podem

validar
a
sua

narrativa
, tais
como
:
contrato
de
empréstimo

assinado

digitalmente
,
número
do IP da
transação
e a
g
eolocalização
,
sendo
que tais
informações

não

são

aptas
a
serem

inseridas

manualmente
, o que
aumenta
a
segurança

nas

transações
,
sobretudo
no mercado digital
vivenciado

nos

dias
de
hoje
.
Consigno

novamente
que no
contrato

há

informações
do IP, longitude
e latitude do local
onde
o
contrato

foi

assinado e biometria facial, além da biometria e os

contratos

digitalmente

assinados
. É
notório
que o
mundo
digital
faz

parte
das
relações

comerciais
e
sociais

nos

dias
de
hoje
, a
identificação
da
biometria
facial,
a
identificação
do IP, da longitude e latitude
trazem

mais

segurança
para
essas

relações
,
restringindo o acesso e assinatura a apenas um indivíduo
. A
respeito
do
assunto
: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – SENTENÇA REFOR
MADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo

negativa
de
contratação
do
produto
e/
ou

serviço

pelo

consumidor
,
cabe

ao

fornecedor

comprovar
a
existência
de
relação

jurídica

por

qualquer

meio

admitido

em

direito
. Conjunto
probatório

apresentado

pelo

demandado
que
demonstra
a
regularidade
da
contratação
. (N.U 1000330-60.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)”.
Grifei
. “RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CO
NSIGNADO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso

restou

comprovada
a
contratação
do
empréstimo

consignado
,
em
22/11/2022,
registrado
sob o nº 010118140932 a ser
pago

mediante
84
parcelas

mensais
, com valor mensal de R$ 270,84.
Juntou
cédula de
crédito

bancário
, “sel
fie” da
autora
e
detalhamento
da
contratação
. 2. A
juntada
de
biometria
facial e do
detalhamento
da
contratação
se
prestam

para o
fim

desejado
,
vez
que
comprova
o
acesso

ao
link
até
o
aceite
digital da
contratação
. Conforme
colaciono

abaixo
: 3. Consta
na

s
entença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “
Verifica
-se no
contrato
que
há

informações
do IP, longitude e latitude do local
onde
o
contrato

foi

assinado
e
biometria
facial.
Apesar
da
parte

autora

impugnar
a
biometria
fac
ial que
levou
a
contratação
do
crédito

consignado
,
tem
-se que
não

lhe

assiste

razão
, pois,
além
da
biometria
, o
endereço

apresentado

na
exordial e
aquele

em
que o
contrato
digital
foi

assinado

são

os

mesmos
.
Endereço
da
parte

autora
(
petição

inicial
): Rua
Dr. Estevão Alves Correa n. 176, Santa Helena
em
Cuiabá.MT, CEP 78045-040 (id 111113633). Dados que
apontam
a
assinatura
do
contrato
digital: Latitude: -15.5845956 e Longitude: -56.0968052. (...)
Ocorre
que o
endereço

apontado

como

aquele

em
que o
contrat
o

foi

assinado
é
exatamente
o
mesmo
que a
autora

apresentou

na
exordial
como

sendo
a
sua

residência
.
Aliado
a
isso
,
tem
-se que
houve
a
contratação
pela
biometria
facial,
uma

vez
que
consta

foto
da
autora
no
contrato
. Tais
fatos

em

evidência

não

sustentam
a

alegação
de que a
autora

não

contratou
o
empréstimo

como

alegado

na
exordial”. 4.
Deste
modo, se
restou

comprovada
a
origem
da
obrigação

questionada
, é
legítimo
o
contrato
de
empréstimo

consignado
,
não

ensejando

na

nulidade
da
contratação
e,
tampouco
,
em

indenização
a
título
de
dano
moral. 5. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Ante o
exposto
, OPINO
por

julgar
IMPROCEDENTE
os

pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I
, do Código de
Processo
Civil, e para 1 -
Revogar
a tutela
antecipada

concedida

nos
autos; 2 -
Levantar
a
caução

depositada

nos
autos
em
favor da
parte

autora
.
Condeno
a
parte

reclamante
à
pena
de
litigância
de
má-fé
no valor
equivalente
a 5%
sobre
o valor

corrigido
da causa, a ser
revertido

em
favor da
parte

reclamada
,
na
forma do
artigo
81, do Código de
Processo
Civil.
Outrossim
,
em

decorrência
da
má-fé
,
condeno
a
parte

reclamante
,
na
forma do
artigo
55 da Lei n. 9.099/95,
ao

pagamento
das
custas
e
honorá
rios

advocatícios
que
fixo

em
10% do valor da causa,
levando
-se
em

conta

os

critérios
do art. 85, §8º do Código de
Processo
Civil”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do
art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

em

honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
- Relator (N.U 1009371-82.2023.8.11.0001, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)”.
Grifei
. “RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNC
IA– CONDENAÇÃO MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO APRESENTADO – BIOMETRIA FACIAL - LEGALIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
parte

reclamada

apresentou
,
em

contestação
,
documen tos que comprovam a legalidade de cobrança
de valor
oriundo
de
empréstimo
. 2.
Houve
a
juntada
de cédula de
crédito

bancário
,
documentos

pessoais
do
reclamante
,
extratos

bancários
e, inclusive,
termo
de
consentimento

em
que
consta

biometria

biofacial
. 3.
Bi ometria facial obtida no momento da contratação
, a qual vincula o
reclamante

ao

negócio

jurídico
e
revela
o
consentimento
à
negociação

bancária
. 4.
Restando

evidenciada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
os

descontas

constituem

exercício
re
gular de
direito
e
não

dá

ensejo
à
repetição
de
indébito
e
indenização

por

dano
moral. 5. Má-
fé

demonstrada

mediante

alteração
da
realidade

fática
. 6.
Sentença

mantida
. 7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1000202-93.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍV
EL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)”.
Grifei
. Desta forma,
considerando
que
inexiste

nos
autos
qualquer

demonstração
de
ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
,
não

há
se
falar

em

qualquer

defeito

na

prestação
do
serviço
.
Portanto
,
indevida

será
a
reparação

por

dano
material e moral.
Restou

evidente
que a
parte

demandante
,
intencionalmente
,
alterou
a
verdade
dos
fatos
,
buscando

vantagem

indevida
,
incorrendo
,
portanto
, no
inciso
I
I, do art. 80, do Código de
Processo
Civil.
Os

fatos

mencionados

demonstram

atitude
de
deslealdade
processual,
caracterizando
a
parte

reclamante

como

litigante
de
má-fé
.
Condutas

como

essa
,
onde
o
único

intento
é o
lucro

fácil
,
por

meio
da
violação
da boa-
fé

contratual
e processual,
têm

abarrotado

os

juizados

especiais
de
processos
,
retardando
o
julgamento
de
causas

legítimas
e
onde
as partes
mais

necessitam
da tutela
jurisdicional
. Isto
posto
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a
pretens
ão

deduzida

na

inicial
,
bem

como
CONDENO a
requerente

ao

pagamento
de
multa
de 9%
sobre
o valor da
ação
,
corrigidos
à
época
do
pagamento
.
Ademais
,
ainda
, CONDENO a
autora

ao

pagamento
das
custas
do
processo
,
bem

assim
dos
honorários
do
advogado
que
sugiro

seja

fixado
no
montante
de R$ 1.000,00 (mil reais),
nos

termos
do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. REVOGO a
liminar
. Sem
custas
,
nos

termos
do art. 55 da Lei 9099/1995.
Transitada

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas

necessárias
. Nos
termos
do art. 4
0 da Lei n. 9.099/95
submeto
o
presente

Projeto
de
Sentença
à
homologação
do
Meritíssimo
Juiz de
Direito
, para que
surta

seus

efeitos

legais
. Maisa Alves do
Carmo
Juíza

Leiga
Vistos. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
da
Juíza

Leiga
, para que
surta

seus

efeito
s

jurídicos
e
legais
,
conforme

redação

prevista
no art. 40 da Lei n. 9099/95.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Data
registrada
no
sistema
. FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em bre
ve
resumo
,
sustentou
que: a)
buscava

contratar

empréstimo

consignado
, e
não

cartão
de
crédito

consignado
; b)
não

autorizou
a
referida

contratação
; c)
sofreu

dano
moral; e d)
não
é
litigante
de
má-fé
,
porquanto

foi

induzida

em

erro
.
Requereu a reforma da se ntença para julgar

procedente
a
ação

ou
,
então
,
afastar
a
condenação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e
inovação

recursal
. No
mais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

4.
Inép
cia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, r
elator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. No
presente

caso
, o
juízo
singular
concluiu
que
houve
a regular
contratação
do
cartão
de
crédito
pela
parte

reclamante
e
a
recorrente
,
em

seu

recurso
,
argumento
u
que
não

autorizou
e
não

realizou
a
referida

contratação
,
satisfazendo
a
dialeticidade

recursal
.

5.
Inovação

recursal
.
A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

gra
u
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art. 485, § 3º do CPC) e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURM
A, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023;
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). Se
os

argumentos

suscitados

nas

razões

recursais

foram
,
também
,
objeto
de
apreciação

pelo

juízo singular, impossível o acolhimento da tese de inovação

recursal
.

6.
Anulação de negócio jur
ídico.
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. Considera-se erro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio e que se o contr
atante houvesse percebido não o teria realizado.

No presente caso, não há qualquer indício de que a parte reclamante foi induzida em erro e que celebrou o contrato de cartão de crédito consignado pensando que se tratava de uma contratação de empréstimo co
nsignado
. Na verdade
, da simples análise do referido contrato juntado pela parte reclamada (ID 218168185/PJe2),
cons
ta
ta
-se que inexistem cláusulas obscuras
e
o termo foi redigido de forma clara, estabelecendo que o contrato se refere a cartão de cr
édito consignado e não a empréstimo consignado.
A
lém
isso,
a parte reclamante assinou termo de consentimento
atestando
que
recebeu esclarecimentos
sobre a aludida contratação (ID 218168184/PJe
2), não podendo alegar desconhecimento.

7. Quanto à
contratação

firmada
, o
juízo
singular
observou

bem
que a
parte

reclamada
"
a
costou

aos
autos
contratos
de
empréstimos

assinado

eletronicamente
pela
parte

autora
,
acompanhados
do
documento

pessoal e biometr ia facial quando da contratação

nos
ID’S 123823572, 123823571, 123823555, 123823570, 123823581 e 123823579, 123823565 e 123823576 e TED
nos
ID’S 123823585 e 123823584
",
documentos

estes
que "
contêm

inúmeras

informações

digitais
que
podem

validar
a
sua

narr
ativa
, tais
como
:
contrato
de
empréstimo

assinado

digitalmente
,
número
do IP da
transação
e a
geolocalização
,
sendo
que tais
informações

não

são

aptas
a
serem

inseridas

manualmente
, o que
aumenta
a
segurança

nas

transações
". Dessa forma,
considerando
que "
no
contrato

há

informações
do IP, longitude e latitude do local
onde
o
contrato

foi

assinado e biometria facial, além da biometria e os

contratos

digitalmente

assinados
",
correta
a
conclusão
de que "
inexiste

nos
autos
qualquer

demonstração
de
ato

ilícito

p
raticado
pela
parte

reclamada
",
razão

por
que "
n
ão

há
se
falar

em

qualquer

defeito

na

prestação
do
serviço
".

8.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

no
s

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa

caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve
ser
mantida
. No
caso

concreto
,
a
parte

reclamante

omitiu
de forma
consciente
que
buscou

firmar
o
contrato
com a
parte

reclamada
e

tal

condut
a

ficou

evidenciada

quando

apresentou

a

impugnação
à
contestação
e
tentou

alterar

sua

assertiva

inicial
,
dizendo
que,
em

verdad
e
,
queria

contratar

empréstimo

consignado
e
não

cartão
de
crédito

consignado
.
Na

sentença

recorrida

o juízo singular registrou que
"
a
parte

requerente

em

impugnação

passou

a

alterar

os

fatos
,
afirmando
que
nunca

questionou
a
contratação
", inclu
sive, fez um
contraponto
entre as
referidas

alegações
.
Portanto
,
deve
ser
mantida
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para10%
sobre
o valor
da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024